Tribunal: TJSP
Processo: 2292060-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO

Ementa:
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO – PREJUDICIALIDADE. 1. Na parte conhecida, requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal, somente, na hipótese do depósito integral, em espécie, do montante devido ao Ente Público (artigo 151, II, do CTN e Súmula no 112, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 4. No mais, a medida excepcional, postulada no âmbito da própria exceção de pré-executividade, oferecida pela parte agravante, não abrange os pedidos deduzidos no presente recurso de agravo de instrumento, relacionados ao seguinte: a) suspensão da ordem de constrição de bens da parte agravante; b) desbloqueio de contas correntes bancárias e a devolução de valores eventualmente bloqueados. 5. Assim, o recurso de agravo de instrumento, em relação a tais postulações, excluídas do pedido da referida exceção, não merece conhecimento, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 6. Tal conclusão permite, ainda, o reconhecimento da prejudicialidade do recurso de agravo interno, como consequência lógica da rejeição da medida excepcional. 7. Tutela provisória de urgência, apresentada no âmbito da exceção de pré-executividade à execução fiscal, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão, recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, na parcela conhecida, desprovido. 10. Recurso de agravo interno, oferecido pela mesma parte litigante, prejudicado.